Tribunal: STF
Processo: HC 256041
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 913384/SP - eDOC 6): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. OPERAÇÃO ASMODEUS. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O INTERESTADUAL DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REFLEXO IMEDIATO NA LIBERDADE DE IR E VIR. DOSIMETRIA DA PENA-BASE, REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. DEFICIÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido



    Consta dos autos que o paciente foi condenada à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 35, “caput”, c.c. o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06.



    O impetrante pugna pela concessão da ordem para: i) afastar a valoração negativa da circunstância judicial e fixar a pena-base no mínimo legal, por terem sido utilizados elementos ínsitos ao tipo penal; ii) modificar o regime inicial para o aberto e, subsidiariamente, o semiaberto; iv) substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; v) subsidiariamente, cassar o acórdão recorrido para determinar que o STJ analise o habeas corpus, conforme já decidido por esta Corte no RHC 241972/SP.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente